Tribunal: TJSP
Processo: 2326059-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – Tutela de urgência – Limitação do desconto mensal das dívidas da autora – Requisitos ausentes – Artigo 104-A, do Código do Consumidor (incluído pela Lei n. 14.181, de 2021), que pressupõe a instalação dum cenário de conciliação para a repactuação de dívidas – Decisão mantida – Recurso desprovido.